Tribunal: TCU
Processo: 003.352/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação José Silveira a decisão acolheu parcialmente outros embargos anteriormente apresentados pela entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação José Silveira ao Acórdão 7601/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação José Silveira, tendo em vista a não invocação, em tese, de contradição, omissão, obscuridade ou erro material; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.